Tribunal: TJPA
Processo: 0815701-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815701-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO ALBERTO BARBOSA PIRES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS.

PROCESSO Nº

0815701-30.2025.814.0000.

AGRAVANTE:
FABRICIO ALBERTO BARBOSA PIRES.

ADVOGADO: MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO, OAB/PA nº 17.153.

AGRAVADO: sentença de ID

28862036.

Processo originário:
0820610-68.2023.814.0006.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT POR INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE AUTORIA. PROVA CONTIDA EM PROCESSO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. MITIGAÇÃO DO RIGOR FORMAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
Habeas Corpus
, sob o fundamento de instrução deficiente. A impetração busca a revogação de medidas protetivas de urgência, alegando a existência de prova nova — a confissão de um terceiro — que demonstraria erro na autoria dos fatos, prova esta contida em processo que tramita sob segredo de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em verificar se, diante de uma situação excepcionalíssima, o óbice da instrução deficiente do
Habeas Corpus
deve ser superado para permitir a análise de mérito, especialmente quando a defesa alega dificuldade concreta de acesso à prova em razão de sigilo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo regimental demonstra a existência de uma situação excepcionalíssima que justifica a reforma da decisão. A alegação de erro de autoria, amparada em indícios de que a prova essencial se encontra em autos sigilosos, configura justificativa plausível para a deficiência instrutória.

4. A regra da prova pré-constituída no
Habeas Corpus
não é absoluta e deve ser ponderada com os princípios da ampla defesa, da busca da verdade real e da primazia do julgamento de mérito. Manter o não conhecimento do
writ
seria impor à parte um ônus desproporcional, penalizando-a por uma barreira de acesso criada pelo próprio sistema de justiça.

5.
Cabe ao relator, diante de indícios de flagrante ilegalidade e com base no poder-dever que lhe é conferido pelo ordenamento (
art. 662 do CPP
e art. 133, VI, do RITJPA), requisitar as informações necessárias para a correta apreciação da causa, evitando a perpetuação de uma possível injustiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo regimental conhecido e provido, para cassar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do
Habeas Corpus
, com a requisição de informações ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. A regra de que o
Habeas Corpus
deve ser instruído com prova pré-constituída comporta exceção em situações excepcionalíssimas, notadamente quando o impetrante apresenta justificativa plausível para a deficiência da instrução.

2. A alegação de erro de autoria, somada à demonstração de que a prova essencial se encontra em processo que tramita sob segredo de justiça, constitui fundamento idôneo para a superação do rigor formal, impondo-se ao relator o dever de requisitar as informações necessárias para a análise do mérito do
writ
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 663; RITJPA, art. 133, VI.

Jurisprudência relevante:
TJ-MG - Habeas Corpus Cível: 27882141520248130000 1 .0000.24.278821-4/000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
FABRICIO ALBERTO BARBOSA PIRES
contra a decisão de ID

28862036, que não conheceu da impetração de
Habeas Corpus
por deficiência na sua instrução.

Nas razões recursais (ID

28878217), a defesa do agravante requer a reforma da decisão monocrática para que o mérito do
writ
seja analisado. Sustenta, em síntese, que o não conhecimento configura excesso de formalismo, pois a prova que demonstraria a inocência do paciente — a confissão de um terceiro como autor dos fatos — encontra-se no Processo nº 0803551-12.2024.8.14.0401, que tramita em segredo de justiça. Argumenta que tal barreira justifica a ausência do documento e que caberia ao relator, diante da gravidade e verossimilhança da alegação, requisitar as informações ao juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

Verifico que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do presente Agravo Regimental, nos termos do art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual
conheço do recurso
.

No mérito, antecipo que a insurgência merece acolhimento, devendo a decisão monocrática ser reformada.

A decisão agravada não conheceu do
Habeas Corpus
por ausência de juntada da cópia integral dos autos que decretaram as medidas protetivas de urgência. De fato, a jurisprudência é consolidada no sentido de que o
Habeas Corpus
, por seu rito célere, exige prova pré-constituída do direito alegado.

Contudo, tal regra, embora correta, não é absoluta. O presente caso revela uma
situação excepcionalíssima
, que impõe a mitigação do rigor formal em homenagem à primazia do julgamento de mérito e à própria finalidade do
writ
como garantia fundamental.

A excepcionalidade aqui não reside apenas na deficiência da instrução, mas na
justificativa plausível e na gravidade da alegação de fundo
. O agravante traz ao conhecimento desta Corte um fato novo e de extrema relevância: a alegação de que o verdadeiro autor das ameaças já foi identificado e teria confessado o delito no inquérito que tramita na
11ª Vara Criminal de Belém
, sob o nº 0803551-12.2024.8.14.0401, o qual corre em segredo de justiça.

Nesse cenário, a prudência e o dever de cautela recomendam que o órgão julgador não se furte a analisar a questão. O próprio Código de Processo Penal traça o caminho a ser seguido. O artigo 663 do CPP autoriza o indeferimento liminar do
Habeas Corpus
, mas essa é uma faculdade a ser exercida com ponderação, não se aplicando aos casos em que se vislumbra flagrante ilegalidade. Diante de uma alegação tão grave e de uma justificativa plausível para a falha na instrução, a via mais adequada é a prevista no
artigo 662 do mesmo diploma
, que estabelece que o relator, "se necessário, requisitará da autoridade indicada como coatora informações por escrito".

Essa prerrogativa, espelhada também no art. 133, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, não é uma mera faculdade, mas um poder-dever, um instrumento para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e impedir que um óbice sanável se converta em denegação de justiça.

A jurisprudência, sensível a tais quadros, ampara esta decisão. O
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
, por exemplo, ao constatar vício que impediu o acesso do executado a uma decisão, não hesitou em conceder a ordem para sanar a violação ao devido processo legal
(TJ-MG - Habeas Corpus Cível: 27882141520248130000 1 .0000.24.278821-4/000, Relator.: Des.(a) Eduardo Gomes dos Reis (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/06/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/07/2024)
. A analogia é perfeita: se a falta de acesso a uma decisão justifica a concessão da ordem, com muito mais razão justifica o seu processamento para que a alegação de constrangimento ilegal seja verificada.

Portanto, a decisão mais acertada é cassar o provimento monocrático. Ignorar uma alegação tão séria com base em um formalismo, quando a própria parte demonstra estar impedida de superá-lo por uma barreira judicial, seria fechar os olhos a uma possível e grave injustiça.

Diante do exposto,
conheço do Agravo Regimental interposto e, no mérito, dou-lhe provimento
, para reconsiderar a decisão monocrática de ID 28862036 e determinar o regular processamento do
Habeas Corpus
nº 0815701-30.2025.8.14.0000, requisitando-se, desde já, ao
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua-PA
.
, informações pormenorizadas sobre o andamento do Processo nº 0820610-68.2023.8.14.0006, e
ao
Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém
, cópia integral dos autos do Processo nº 0803551-12.2024.8.14.0401.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/08/2025